Tribunal: TJES
Processo: 5006683-24.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006683-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ADGUSMAR LUIZ FERREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006683-24.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO AGIBANK S.A.

Recorrido: ADGUSMAR LUIZ FERREIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ADGUSMAR LUIZ FERREIRA EM FACE DO BANCO AGIBANK S/A, NA QUAL RELATA QUE ESTÁ APOSENTADO E POSSUI UMA CONTA NO BANCO REQUERIDO. SUSTENTA QUE OBSERVOU EM SEU EXTRATO QUE O REQUERIDO ESTAVA REALIZANDO DESCONTOS NOS VALORES DE R$ 21,99 (VINTE E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E R$ 19,19 (DEZENOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) EM SUA CONTA, REFERENTES A UM SEGURO QUE NÃO CONTRATOU. EM VIRTUDE DISSO, REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO, PLEITEIA QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – DECLARAR a nulidade do contrato de seguro de vida firmado com o Requerido (ID n. 42571714); II – CONDENAR o Requerido a pagar à restituição, do valor de R$ 442,98 (quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) descontados nos proventos do Requerente, com correção monetária desde cada desconto, e juros de lei desde a citação; III – CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ; Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.” (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ARGUI PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, DEFENDE A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AO FINAL, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REQUER, AINDA,
A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
.

(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(7). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, CONSOANTE TESE FIRMADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TEMA REPETITIVO 972:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
NESTA SENDA,
IMPERIOSO DESTACAR QUE, OS SERVIÇOS DE SEGUROS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AOS SEUS CLIENTES NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILEGAL. PORÉM, É NECESSÁRIO QUE SEJA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO ESTAVA CIENTE DE TAIS CONTRATAÇÕES E EXPÔS MANIFESTAMENTE A SUA VONTADE EM ADQUIRIR TAL PRODUTO. NO CASO VERTENTE,
DENOTA-SE, CLARAMENTE, MAIS UM DAQUELES CASOS EM QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COM INTUITO ENGENHOSO E ARDIL, EMBUTEM COBRANÇAS MENSAIS NA CONTA BANCÁRIA DO CLIENTE, COM VALOR MÓDICO, DE MANEIRA A OBSTAR A PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR DE SUA COBRANÇA. DIGO ISSO, POIS OS ELEMENTOS NOS AUTOS EVIDENCIAM A PRÁTICA DE VENDA CASADA - VEDADA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLIGIDOS NOS AUTOS PELO BANCO RECORRENTE NÃO COMPROVAM EFETIVAMENTE TER O RECORRIDO REALMENTE CONTRATADO
OS SEGUROS DELE DESCONTADOS
, EXPLICO
. NÃO OBSTANTE O BANCO RECORRENTE SUSTENTE QUE O RECORRIDO ASSENTIU COM A PROPOSTA DE ADESÃO CARREADA EM ID. 8587700, ALEGANDO PARA TANTO, COMO ELEMENTO VOLITIVO, A MERA
SELFIE
DO AUTOR;
COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIRTUALMENTE), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO,
AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS
.
POR OUTRO LADO, NÃO SE DESCONHECE A LEGITIMIDADE DO USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA SE EFETIVAR CONTRATOS, MAS NESTE CASO, SOBRETUDO EM CONTRATOS COM APOSENTADOS, SE DEVE, AO SENTIR DESTE RELATOR, EXIGIR MAIOR ROBUSTEZ DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE SUA VALIDADE.
IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM.

DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.
ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS, AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO RECORRIDO.
A VENDA CASADA SE CARACTERIZA EM RAZÃO DE NÃO SER POSSÍVEL PRESUMIR QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADO AO CONSUMIDOR A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO OU NÃO. POR SE TRATAR DE UM CONTRATO DE ADESÃO, PRESSUPÕE-SE A IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA, SENDO QUE O CONTRÁRIO DEVERIA SER PROVADO NOS AUTOS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO.

DESTE MODO
, UMA VEZ QUE É FATO INCONTROVERSO A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE SEGURO, DEVEM SER RESTITUÍDOS À PARTE AUTORA, TAL COMO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
.

OUTROSSIM, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, ALÉM DAS QUESTÕES ENVOLVENDO A COBRANÇA POR UM SERVIÇO NÃO CONTRATADO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO REQUERENTE, O MESMO
ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO
.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

POR FIM,
REJEITO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA PARTE AUTORA/RECORRIDO, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(8).

PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGO PROVIMENTO
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE, EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)